Tribunal: TJBA
Processo: 8053027-38.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8053027-38.2023.8.05.0000 – Comarca de Camaçari/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Jonatan Gois de Araújo Defensor Público: Dr. Rodrigo Rocha Meire Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA Processo de 1º Grau: 0300895-33.2012.8.05.0039 Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, CONTRA A VÍTIMA EDILZA DE JESUS; ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, CONTRA AS VÍTIMAS WELLINGTON DA SILVA CONCEIÇÃO E UELITON DE JESUS BATISTA; ART. 125 DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INACOLHIMENTO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Jonatan Góis de Araújo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 11/03/2020, tendo sido preso em 18/06/2023, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, contra a vítima Edilza de Jesus; art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, contra as vítimas Wellington da Silva Conceição e Ueliton de Jesus Batista, além do art. 125 do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 52292078), o excesso de prazo para o início da instrução processual. IV - Informes judiciais (ID. 52650754) noticiam in verbis: “[...] Alega o paciente através da Defensoria Pública Estadual que este juízo, mesmo sabedor de que a autoridade policial não o comunicou acerca da prisão prevenva do acusado, o mesmo manteve a cautelar provisória quando deveria tê-la relaxado já que passados mais de 40 dias do encarceramento. De acordo com o quanto consta dos autos nº 0300895-33.2012.8.05.0039 e pela decisão (ID 404283131) do douto magistrado que me antecedeu no feito, no dia 09.08.2023 em audiência de custódia foi considerado legal o ato da autoridade policial, que, cumprindo ordem judicial, prendeu prevenvamente o paciente, tendo o nobre colega magistrado considerado que “eventual demora da comunicação da prisão ao juízo não tem, por si só, o escopo de ensejar a revogação da prevenva, desde que o suporte fáco anterior se mantenha hígido e também não haja constatação de violência estatal” e que no caso concreto, “em que pese a demora não jusficada da autoridade policial no tocante ao mister de oficiar ao Juízo acerca do cumprimento do mandado, não há alteração das razões fácas e jurídicas que outrora lastreiam o pedido de decretação da prisão prevenva, para garana da futura aplicação da lei penal, ante a não localização do acusado no endereço informado por ele mesmo quando de seu interrogatório formal na polícia judiciária, bem como não havendo nenhuma informação de uso indevido de violência pelo Estado” de modo que manteve-se a custódia cautelar. A decisão exarada pelo meu antecessor vai na mesma linha do quanto entende o subscritor destas informações, mesmo porque decretada a prisão prevenva do acusado na data de 01.02.2016 (ID 205487034), em razão de o mesmo na data de 05.02.2012 ter matado uma pessoa e tentado matar mais duas, com extrema crueldade, se evadido do distrito da culpa já que informara endereço diverso ou inexistente à autoridade policial quando ouvido, considerado foragido, fora capturado e encaminhado para o Centro de Observação Penal do Presídio da Mata Escura em Salvador-BA na data de 11.07.2023, desde quando ali se encontra preso. De fato, o entendimento jurisprudencial é de que a demora da autoridade policial na comunicação da prisão decretada prevenvamente pela autoridade judicial é considerada mera irregularidade que não macula o comando judicial, não havendo que se cogitar em excesso de prazo. Realizada audiência de custódia e que confirmou a prisão prevenva do acusado, restou determinada a conclusão dos autos para designação de assentada para connuação da instrução processual. Por fim, realizada a citação do indiciado, através de videoconferência, o qual informou não possuir advogado (ID 411526504), sendo feito vistas dos autos a Defensoria Pública, a qual apresentou resposta à acusação com fulcro no art. 406 do Código de Processo Penal (ID 411823686), estando os autos com audiência de instrução designada. [...]”. V - A alegativa de excesso de prazo para formação da culpa não merece acolhimento. Como é sabido, eventual excesso prazal na duração da prisão cautelar depende do exame acurado, não somente do prazo legal máximo previsto (critério do prazo fixo), mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas) e permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável. Registre-se que doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do aludido princípio. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se a transposição injustificada de sua contagem global e, não, a de atos processuais isolados. VI - Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que fora oferecida a denúncia em 04/07/2012, recebida no dia 16/08/2012; decretada a prisão preventiva no dia 01/03/2016; citação por edital realizada em 21/08/2019; decisão proferida em 11/03/2020 mantendo a decretação da prisão preventiva anterior; suspensão do processo em 18/05/2020; mandado de prisão cumprido em 18/06/2023; comunicação da prisão ao juízo em 04/08/2023 e audiência de custódia realizada no dia 09/08/2023. Posteriormente, citado por videoconferência, o Paciente afirmou não possuir advogado, sendo determinada vista dos autos à Defensoria Pública do Estado da Bahia, que apresentou resposta à acusação em 26/09/2023. VII - Nesse contexto, ao menos neste momento processual, não há como considerar abusiva a manutenção da custódia, diante das peculiaridades do caso concreto, que trata de ação penal mais complexa, com 03 (três) vítimas, réu que ficou foragido por longo tempo e, realizada a prisão, necessária a nomeação da Defensoria Pública para exercer a defesa técnica do paciente e apresentar resposta à acusação, esta última juntada aos autos somente em 26/09/2023. Logo, não se nota, na hipótese em deslinde, ofensa ao princípio da razoável duração do processo, em virtude do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, pois o feito se encontra tramitando de forma regular, não havendo inércia estatal a ser reconhecida neste momento. VIII - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao paciente, a ser sanado pela via estreita do presente remédio heroico. IX – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X – Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8053027-38.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente Jonatan Gois Araújo e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.